Tribunal: CARF
Processo: 13971.001913/2004-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001913/2004-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.172 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
BELLOTA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PIS.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
ADIANTAMENTOS
SOBRE
CONTRATOS DE CÂMBIO (ACC) E DE CAMBIAIS ENTREGUES (ACE).
DIREITO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os juros e demais despesas cobrados pelas instituições financeiras nas
operações de adiantamento sobre contrato de câmbio (ACC) dão direito a
crédito a ser descontado da contribuição para o PIS/Pasep de incidência não-
cumulativa, calculado na forma do inciso V do art. 3° da lei n° 10.637, de
2002, com a redação dada pela Lei n° 10.684, de 30 de maio de 2003.
CRÉDITOS. DESPESAS COM DESCONTOS DE DUPLICATAS.
Devem ser glosados os créditos tomados sobre despesas em desconto de
duplicatas por não terem a mesma natureza jurídica de empréstimos ou de
financiamentos previstos no inciso V do art. 3° da lei n° 10.637, de 2002, com
a redação dada pela Lei n° 10.684, de 30 de maio de 2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para reverter as glosas relativas às despesas nas operações com
Adiantamentos de Contratos de Câmbio - ACC. Vencida a conselheira Lara Moura Franco
Eduardo que deu provimento parcial em maior extensão, para reverter as glosas sobre as
despesas com desconto de duplicatas.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001913/2004-40
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.172 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001913/2004-40

Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep,
decorrentes das operações com o mercado externo do interessado anteriormente
identificado, apurados sob o regime da não-cumulatividade, no valor de R$ 21.990,03,
referente ao 2o trimestre de 2004, conforme requerimento à inicial.
A análise do direito creditório do interessado pela autoridade administrativa local
(DRF/Blumenau/SC) foi também suscitada pela ordem judicial exarada nos autos do
Mandado de Segurança n° 2005.72.05.000405-4, da Vara Federal Criminal de
Blumenau (As. 30 a 33).
A partir de uma amostragem das notas fiscais de exportação, conforme informadas no
arquivo digital que contém os dados do Livro Registro de Saídas, e de informações
prestadas pelo interessado (fl. 302), verificou-se a comprovação da efetiva exportação
nos sistemas internos da Receita Federal, já que uma das condições necessárias para
originar o direito ao ressarcimento é que sejam realizadas operações de exportação de
mercadorias para o exterior, e os créditos a serem ressarcidos serão calculados na
proporção dessas receitas em relação à receita operacional bruta ocorrida no mesmo
período.
A autoridade fiscal, com base nas informações prestadas nos respectivos documentos
apresentados pelo interessado e acostados ao processo, bem como a partir das
informações obtidas por meio de consultas aos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal, reconheceu parcialmente o direito creditório postulado, no valor de R$
17.283,31, por intermédio do Despacho Decisório de fls. 339/349, no qual é
argumentado, resumidamente, que, em relação a cada um dos itens abaixo, foram
encontradas divergências entre os valores informados no DACON e os valores
informados na documentação apresentada pelo interessado em resposta às intimações,
cabendo proceder-se aos ajustes necessários:
1. Glosa de Devolução de Vendas Sujeitas à Não-cumulatividade - os valores
reconhecidos foram obtidos dos dados constantes no arquivo digital enviado pelo
interessado, conforme lançamentos nos CFOP 1.201, 1.202, 2.201 e 2.202, os quais
somam um montante ligeiramente inferior aos valores informados no DACON para o
mês de abril;
2. Glosa de Despesas não Permitidas - no cômputo das despesas financeiras informadas
pelo interessado na linha 13 da Ficha 04 do DACON - "Outros Valores com Direito a
Crédito" , fl. 40 - foram glosadas as despesas com desconto de duplicatas e das
variações cambiais realizadas, conforme demonstrado na planilha de fl. 306, tendo em
vista que a legislação só permite a utilização de créditos relativos a despesas de juros e
financiamentos;
3. Glosa de Serviços de Mão-de-obra Terceirizada - verificou-se que o interessado
também informou (v. fl. 301) na linha 13 da Ficha 04 do DACON - "Outros Valores
com Direito a Crédito", fl. 40 - os valores da "prestação de serviços relativa a
funcionários que foram contratados como temporários e utilizados na mão de obra direta
da fábrica" (v. fl. 75), conforme permitido pelo art. 3o , II, da Lei n° 10.637/02, para os
quais foram realizados ajustes, em conformidade com as notas fiscais de prestação de
serviços da Empresa Chance Master - Assessoria em Recursos Humanos (fls. 177/180),
que atingem o montante de R$ 78.733,93 para o mês de abril de 2004; e R$ 60.172,17
para junho de 2004.
Os valores que foram considerados para fins de ajuste, bem como o saldo de crédito do
mês anterior (março de 2004) referente ao mercado interno, reduzido a zero, conforme
informado no despacho decisório do processo n° 13971.001914/2004-94 ( I o trimestre
de 2004), constam do Demonstrativo de fl. 338, anexado ao Despacho Decisório (v. fl.
349).
Cientificado da decisão, em 19/08/2005 (fl. 357), o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 20/09/2005 (fls. 358/366) e documentos anexos de
fls. 367/387 (alteração e consolidação de contrato social, fls. 367/383; procuração, fl.
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.172 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001913/2004-40

384; cópia de notas fiscais emitidas pela empresa Chance Master - fls. 385/387),
alegando, em síntese que:
a) no que se refere às despesas com desconto de duplicatas e variações cambiais,
observa-se que as exportações são condition sine qua non para as receitas
financeiras sobre as quais estão recaindo o PIS e a COFINS, ou, em outros termos, as
receitas não existiriam caso não houvesse as exportações;
b) nesse passo, as receitas financeiras decorrentes das variações cambiais são uma
espécie de empréstimo financeiro, haja vista tratarem-se de ACC - Adiantamento de
Contratos de Câmbio;
c) para melhor elucidação do procedimento adotado pelo manifestante, importante
atentar-se ao fato de que esses ACC nada mais são do que empréstimos efetuados junto
às instituições financeiras, neste caso, aos bancos em geral, onde a garantia (caução)
efetuada é o futuro recebimento das vendas oriundas de suas exportações;
d) sendo assim, os valores das despesas com variação cambial foram legitimamente
creditados, conforme determinam as leis que regem o PIS/COFINS, pois, trata-se de
uma modalidade de empréstimo financeiro, onde o manifestante utiliza-se dessa quantia,
para conseguir financiar a matéria-prima, que garantirá a real entrega de seus produtos
no exterior, e, por conseguinte, ilustra-se a defesa com planilha demonstrativa dos ACC
ora realizados (n.r.: não se verificou junto à Manifestação de Inconformidade a
existência da planilha que se alega àquela anexada);
e) não obstante, igualmente impossível não enquadrar as despesas com duplicatas do
pedido de ressarcimento PIS/COFINS, pois, assim como as variações cambiais, essas
são uma forma de empréstimo ou financiamento, já que, no mesmo molde, o
manifestante retira junto às instituições financeiras valores para financiamento de suas
matériasprimas ou até mesmo para o custeio de máquinas, para conseguir concluir a sua
produção, que, assim como os ACC, tem como garantias as duplicatas emitidas;
f) assim como a legislação e a doutrina são coerentes e claras quando determinam a
legalidade da incidência de PIS/COFINS nas despesas com variações cambiais e
duplicatas, o são no seu creditamento, haja vista tratarem-se de contratos de
empréstimos/financiamentos;
g) além de glosar as despesas com desconto de duplicatas e variações cambiais, o que
não se admite, glosou também os valores relativos às despesas de juros de empréstimo e
financiamento, como o próprio fiscal afirma ser passível de ressarcimento, que também
não podem ser objeto de glosa, por estar amparado pela legislação;
h) quanto à glosa decorrente dos serviços de mão-de-obra terceirizada (R$ 8.237,19 para
abril; R$ 9.222,60 para junho), o manifestante deixa documentalmente comprovado que
os valores glosados referem-se a serviços prestados pela empresa Chance Master
Assessoria de Recursos Humanos Ltda., através das notas fiscais anexas (fls. 385/387),
sendo, portanto, legítimo o ressarcimento desses valores;
i) ao final, pretendendo o manifestante provar o alegado por todos os meios de prova em
direito admitidas, requer-se seja recebida a Manifestação de Inconformidade,
ordenando-se de imediato a reforma do Despacho Decisorio guerreado, haja vista a total
comprovação da legitimidade dos créditos pleiteados.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no RIO DE JANEIRO II
(RJ) julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade com base na seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PIS/PASEP NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.172 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001913/2004-40

As despesas financeiras sobre contratos de câmbio e com desconto de duplicatas não se
enquadram no inciso V do art. 3o da Lei n° 10.637, de 2002, considerando a redação
anterior à Lei n° 10.865, de 2004, ou seja, não dão direito a crédito da contribuição para
o PIS/Pasep a ser ressarcido, apurado segundo o regime de incidência nãocumulativa.
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADOS.
Quando devidamente comprovados, deve ser reconhecido o ressarcimento de crédito do
PIS/Pasep, decorrente de serviços de mão-de-obra contratados pela empresa junto a
terceiros.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ELEMENTOS DE PROVA.
A prova deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual, por força do artigo 16, § 4o , do Decreto n°
70.235/72.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual reproduz, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade quanto ao mérito do seu direito creditório.
É o Relatório.
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.172 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001913/2004-40

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No recurso voluntário, as glosas especificamente abordadas pela recorrente são as
mesmas tratadas na manifestação de inconformidade: despesas com desconto de duplicatas, juros
de empréstimo e financiamento e variações cambiais e decorrente dos serviços de mão-de-obra
terceirizada.
I - Das despesas com duplicatas/variações cambiais/ juros sobre empréstimos
financeiros
a) Em relação às despesas decorrentes das variações cambiais, conforme consta
nos autos, tratam-se de ACC - Adiantamentos de Contratos de Câmbio.
Sustenta a recorrente que esses Adiantamentos de Contratos de Câmbio - ACC,
nada mais são do que empréstimos efetuados junto as Instituições Financeiras, onde a garantia
(caução) efetuada é o futuro recebimento das vendas oriundas de suas exportações.
Já a decisão recorrida entende que por se tratarem de contrato de câmbio não tem
natureza jurídica de empréstimo ou de financiamento. Assim sendo, "as despesas financeiras
sobre contratos de câmbio" não se enquadram no inciso V do art. 3o da Lei n° 10.637, de 2002, e
no inciso V do art. 3o da Lei n° 10.833, de 2003 (considerando a redação de ambos os
dispositivos anteriormente à vigência da modificação trazida pela Lei n° 10.865, de 2004), vale
dizer, não dão direito a crédito para ser descontado da contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS, apuradas pelo regime não-cumulativo.
Sobre a apuração dos créditos de PIS no regime não-cumulativo, dispunha a Lei
n° 10.637, de 2002, com a redação dada pela Lei n° 10.684, de 30 de maio de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
V
–
despesas
financeiras
decorrentes
de
empréstimos,
financiamentos
e
contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoas jurídicas, exceto
de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES; (Redação dada pela Lei
no 10.684, de 30.5.2003)
Posteriormente, tal dispositivo foi alterado pela Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004, nos seguintes termos:
(...)
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Sobre os efeitos no tempo de tal alteração, dispôs a mesma norma que:
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.172 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001913/2004-40

Art. 46. Produz efeitos a partir do 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês subseqüente ao de
publicação desta Lei o disposto:
(...)
IV – nos arts.1o ,2o ,3oe11 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,com a redação
dada pelo art. 37 desta Lei.
(...)
Art. 53. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir
do dia 1o de maio de 2004, ressalvadas as disposições contidas nos artigos anteriores.
Verifica-se assim que a possibilidade do desconto de créditos vinculados a
despesas decorrentes de empréstimos e financiamentos vigorou até 31 de julho de 2004,
considerando que o artigo 3o da Lei no 10.637/2002, alterado pelo artigo 37 da Lei no
10.865/2004, conforme regra prevista artigo 46 desta última.
Assim, resta definir se as despesas glosadas no período de apuração de
01/04/2004 a 30/06/2004 enquadram-se na previsão legal para a apuração de créditos.
Com relação à possibilidade de creditamento de despesas cobrados pelas
instituições financeiras nas operações de adiantamento sobre contrato de câmbio (ACC) a
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), ao tratar de Cofins não cumulativo, analisou a
matéria no acórdão no 9303-008.717, 12 de junho de 2019, conforme trecho colacionado abaixo:
Analisando a quaestio, as operações efetuadas pela Contribuinte no que tange o
Adiantamento sobre Contrato de Câmbio "ACC", eis, que são consideradas
financiamentos à produção exportável, realizadas na fase de préembarque, para o
custeio da produção de produtos destinados aos mercados internacionais, com objetivo
de adquirir insumos, matérias primas e outros recursos para produção.
Nesta modalidade de financiamento, ocorre uma antecipação de recursos total ou parcial
por meio de uma instituição financeira, do valor a ser exportado, anteriormente ao
embarque da mercadoria.
Já, nas operações de Adiantamento sobre Cambio entregues, também conhecidas como
"ACE", são igualmente consideradas como financiamentos à exportação, contudo, na
fase pósembarque, que tem por finalidade reduzir os custos financeiros para o
exportador brasileiro.
Na espécie, tratase, portanto, de um adiantamento feito por uma instituição financeira,
considerando o efetivo embarque de mercadorias exportadas, no qual além dos contratos
de câmbio servem de lastro para operação.
Deste modo, os valores declarados relativos à juros sobre Exportação, que se referem
aos encargos (juros) cobrados pelas instituições financeiras domiciliadas no País,
relativamente as operações de adiantamento de contrato de câmbio ACC e adiantamento
sobre cambiais entregues ACE, são em verdade, encargos cobrados por estas
instituições no vencimento da operação.
Portanto, a natureza jurídica de tais despesas e sua aplicação na apuração do PIS e da
COFINS, consta expressamente no artigo 9o da lei n° 9.718/98, in verbis:
Art. 9° As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações
do contribuinte, em função da taxa de câmbio ou de índices ou
coeficientes aplicáveis por disposição legal ou contratual serão
consideradas, para efeitos da legislação do imposto de renda, da
contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição PIS/PASEP e
da C0FINS, como receitas ou despesas financeiras, conforme o caso.
Neste sentido, os respectivos valores decorrentes de operações referentes a
adiantamentos sobre contratos de câmbio " ACC" e de Adiantamentos sobre Cambiais
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.172 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001913/2004-40

Entregues " ACE", realizadas pela Contribuinte, se enquadram efetivamente na
descrição de despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos da
pessoa jurídica, nos termos do art. 3° da lei n° 10.833/2003. Transcrevese:
"Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
V despesas financeiras decorrentes de empréstimos, financiamentos e
o valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil
de pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Pode SIMPLES;".
Embora, a partir de 1° de maio de 2004, pelas alterações introduzidas ao art.3o por meio
do art. 21 da Lei n° 10.865/2004, a redação do referido inciso passou a ser o seguinte:
"Art. 3°, (..) V valor das contraprestações de operações de
arrendamento mercantil de pessoa jurídica, exceto de optante pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte SIMPLES;".
Nesse diapasão, cabe salientar que esta E. Câmara Superior possui jurisprudência
uníssona no sentido de que as despesas financeiras decorrentes de adiantamentos de
contratos de câmbio e de cambiais entregues, cujos fatos geradores ocorreram até de
30/04/2004, geraram créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor apurado
sobre o faturamento mensal, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004 CRÉDITOS.
DESPESAS FINANCEIRAS. ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO.
POSSIBILIDADE.
As despesas financeiras decorrentes de adiantamentos de contratos de câmbio e de
cambiais entregues, cujos fatos geradores ocorreram até de 30/04/2004, geraram
créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor apurado sobre o faturamento
mensal. (Acórdão no 9303007.8463 o Turma, Rel. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas,
julgado em 22 de janeiro de 2019.)
No caso concreto, anteriormente à alteração promovida, a pessoa jurídica que possuísse
créditos de despesas financeiras decorrentes de empréstimos e/ou de financiamento
poderia descontálos quando da apuração do valor da COFINS.
No presente caso, compartilho do entendimento de que as despesas nas operações
de adiantamento sobre contrato de câmbio (ACC) tratam-se de uma antecipação de recursos total
ou parcial por meio de uma instituição financeira, do valor a ser exportado, anteriormente ao
embarque da mercadoria, se enquadrando efetivamente na descrição de despesas financeiras
decorrentes de empréstimos e financiamentos da pessoa jurídica, nos termos do art. 3° da lei n°
10.637, de 2002, com a redação dada pela Lei n° 10.684, de 30 de maio de 2003, possibilitando a
apuração de créditos do PIS na sistemática não cumulativa, motivo pelo qual adoto como razão
de decidir o entendimento expresso no acórdão CSRF no 9303-008.717, conforme faculta o art.
50, §1o, da Lei no 9.784/99.
b) Em relação às despesas com desconto e devolução de duplicatas entende a
recorrente que se trata igualmente de uma forma de empréstimo ou financiamento, a Recorrente
retira junto as instituições financeiras valores para financiar suas matérias primas ou até
mesmo para o custeio de máquinas, para conseguir concluir a sua produção, e realiza a
respectiva quitação acrescida de juros e spread pelo risco.
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.172 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001913/2004-40

Já a decisão recorrida possui entendimento diferente:
O mesmo pode ser dito em relação às despesas com desconto e devolução de duplicatas,
que, igualmente, não possuem natureza jurídica de empréstimo ou de financiamento,
mas que, de outro modo, tratam, tão-somente, de juros bancários exigidos do
interessado pelas respectivas instituições financeiras, quando da devolução de duplicatas
anteriormente descontadas pela empresa.
Apesar de posicionamentos divergentes entendo que o desconto de duplicatas em
instituição financeira, que se caracteriza pela antecipação do valor das vendas ou prestação de
serviços com a cobrança de despesas bancárias e juros, não se confunde com financiamento ou
empréstimo, considerando que aqueles não devem, por força da Lei das S/As (Lei no
6.404/1976), figurar no Passivo e sim como contas redutoras do Ativo pois até seu vencimento
não há dívida por parte da empresa e sim caso ocorra o vencimento dos títulos sem o pagamento
pelo devedor.
Mesmo com a entrada em vigor da Lei no 11.638/2007, que alterou
substancialmente a Lei no 6.404/1976, consubstanciada ainda no Pronunciamento Técnico CPC
48 - Instrumentos Financeiros que modificou a forma de contabilizar essa operação, esta fica na
dependência da transferência ou não dos riscos e benefícios da propriedade, o que não é possível
deduzir pelas informações constantes nos autos.
Por não terem a mesma natureza jurídica deve-se interpretar literalmente a
hipótese prevista no inciso V do art. 3° da lei n° 10.637, de 2002, com a redação dada pela Lei n°
10.684, de 30 de maio de 2003, nos termos do art. 111 do CTN, para fins de apuração de créditos
do PIS na sistemática não cumulativa, razão pela qual devem ser mantidas as glosas sobre as
despesas com desconto de duplicatas.
c) Quanto as alegadas glosas com juros sobre empréstimos financeiros, consta no
Despacho Decisório, à fl. 376, créditos mantidos relativos a Despesas Financeiras de
Empréstimos e Financiamentos Obtidos Junto à Pessoa Jurídica totalizando R$ 177.783,13, RS
193.704,25 e RS 193.704,25 e RS 177.597,30, para os meses de abril, maio e junho de 2004.
A recorrente alega que as despesas de juros sobre empréstimos e financiamentos
devam ser acrescidas dos valores apontados pelo interessado na Manifestação de
Inconformidade, R$ 40.961,23 para o mês de maio de 2004, e R$ 37.083,14 para o mês de junho
de 2004.
Conforme consignado na decisão recorrida, eventual postulação tendente à
consideração de valor maior ao já deferido na base de cálculo de créditos não-cumulativos do
PIS/Pasep deveria se fazer acompanhado de comprovação, mediante documentação extraída da
escrituração contábil da empresa apta a fazer prova a tal fim, o que, todavia, não se observa
igualmente no Recurso apresentado.
Compulsando os autos verifico às fls. 359 valores compatíveis com o alegado mas
que referem-se ao desconto de duplicatas já analisado e que não são passíveis de gerar crédito a
ser apropriado para fins de ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep, apurada segundo o
regime de incidência não-cumulativa.
Por estas razões, devem ser revertidas no presente tópico apenas as glosas
referentes às despesas nas operações com Adiantamentos de Contratos de Câmbio - ACC.

II - Glosa de Serviços de Mão de Obra Terceirizada
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.172 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001913/2004-40

A Instancia a quo deu provimento parcial nesse item reconhecendo a diferença de
R$ 4.370,81, na base de cálculo de créditos do PIS/Pasep não-cumulativo, que se refere aos
serviços de mão-de-obra terceirizada.
No Recurso Voluntário a recorrente repete a alegação da manifestação de
inconformidade quanto a glosa sobre o montante de R$ 17.549,79, sendo R$ 8.237,19 referente
ao mês de abril e R$ 9.222,60 referente ao mês de junho, referentes a serviços de mão-de-obra
terceirizada prestados pela empresa Chance Master Assessoria em Recursos Humanos Ltda,
conforme notas fiscais anexadas em sua Manifestação de Inconformidade.
Apesar das notas fiscais digitalizadas não serem plenamente legíveis, a decisão
recorrida analisou as notas fiscais referidas e concluindo nesses termos:
Ocorre, todavia, que, dentre as notas anexadas, somente aquela de n° 222, emitida em
28/05/2004 (v. fl. 387), refere-se ao 2o trimestre de 2004, em análise no presente
processo. As demais notas (n°s 187 e 188) foram emitidas em março de 2004, e,
portanto, referem-se ao trimestre anterior, sendo que a possibilidade de creditamento em
função das despesas delas constantes já foi objeto de exame junto ao processo n°
13971.001914/2004-94.
Entretanto, como o valor da nota fiscal n° 222 é de R$ 87.698,97, ligeiramente superior
à importância reconhecida pela autoridade administrativa para o mês de maio de 2004,
deve ser aqui reconhecida, em favor do interessado, a diferença de R$ 4.370,81, em
relação ao valor de R$ 83.328,16, reconhecido pelo Despacho Decisório na base de
cálculo de créditos do PIS/Pasep não-cumulativo..
Com a recorrente não trouxe nenhuma informação que infirmasse a conclusão da
DRJ, sendo reconhecida a diferença constatada, é de se manter a glosa nesse quesito..

CONCLUSÕES
Em face do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
apresentado, revertendo as glosas referentes às despesas nas operações com Adiantamentos de
Contratos de Câmbio - ACC, mantidas as demais.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital